Tribunal: TJDFT
Processo: 0736926-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0736926-35.2021.8.07.0000 AGRAVADO: U. R. R. E OUTROS AGRAVANTE: J. L. N. R. E OUTROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por J. L. N. R. e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga nos autos do inventário n. 0037381-69.2011.8.07.0007, relativo aos bens deixados por S. G. R., na parte em que indeferiu a impugnação manifestada pelos ora agravantes ao esboço de partilha elaborado pela Contadoria Judicial. Os agravantes sustentam ser adequada a adjudicação de um dos imóveis em favor da viúva meeira, concorrendo com os demais herdeiros em relação ao outro, uma vez que “quase todos os herdeiros se manifestaram concordando, todavia, uma única filha, M., não foi localizada para acatar o plano de partilha, ficando o juízo a quo mantendo a copropriedade multitudinária de um veículo e dois imóveis com quinze pessoas, o que é juridicamente impossível na vida prática visto serem pessoas que não se ajudam”, ressaltando que o direito da referida herdeira não poderia ensejar a solução alcançada, sendo, no caso específico, mais razoável evitar que os bens permaneçam em condomínio. Assim, “a proposta da meeira é apenas a COMPENSAÇÃO dos demais herdeiros observando-se o valor correspondente a metade das avaliações de todos os bens já efetivadas no curso do Processo e propiciar a entrega na integralidade de um imóvel a meeira e outros bens”, realçando-se que “o plano de partilha deve melhor atender ao propósito de se evitar lides futuras, reduzindo o nível de litigiosidade”, invocando o disposto no art. 2.0919 do Código Civil. Também refutam a assertiva de que sobre o imóvel que se pretende destinar à meeira estaria sujeito a imposto de transmissão inter vivos, por falta de fato gerador respectivo, tudo a desaguar na tese da necessidade de ajudicação do imóvel especificado nos autos em favor da herdeira meeira (primeira agravante). Ao final, pede a suspensão imediata da eficácia da decisão ora agravada, até julgamento do mérito recursal. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida concessão de efeito suspensivo ao recurso, em que pese à discussão suscitada no âmbito do processo de inventário, com ênfase na necessidade ou não de adjudicação do imóvel em favor da herdeira meeira, em confronto com o esboço de partilha elaborado pela Contadoria Judicial. Ocorre que, pelo que se alcança nesta estreita sede preliminar, a parte recorrente não demonstrou que poderá sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação durante o regular processamento deste recurso, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito sem o provimento ora vindicado, inclusive diante do fato de que o próprio decisório condicionou o prosseguimento do feito de origem à sua preclusão. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte adversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator